Tribunal: TJMT
Processo: 1025067-43.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025067-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TRANS FALCAO KLEIN LTDA - CNPJ: 11.530.127/0001-39 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TEMA 1.122 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais na pista de rolamento (Tema 1.122 do STJ).

3. C
omprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da concessionária, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pela parte autora, decorrente do atropelamento de animal que adentrou a rodovia, resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de indenização.

4. No caso, não restou comprovada a existência de placas sinalizadoras da existência de animais silvestres nas margens na rodovia, bem como cercas para evitar que esses animais invadissem a pista de rolamento.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
ADELAR KLEIN – ME,
para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) a título de danos emergentes, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; bem como ao pagamento da quantia de R$ 36.252,80 (trinta e seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) a título de lucros cessantes, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, na ordem de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Alega a recorrente que a apelante não concorreu para causar o evento danoso e que a culpa de sua ocorrência é alheia à sua vontade, não havendo se falar em responsabilidade objetiva, notadamente porque não há qualquer descumprimento de suas obrigações.

Aduz que cumpriu o Programa de Exploração da Rodovia, o qual estabelece critérios de inspeção do tráfego da rodovia.

Relata que ao longo da rodovia, existem placas sinalizadoras para alertar o motorista quanto à existência de animais silvestres nas margens da rodovia, bem como há cercas instaladas para evitar que esses animais invadam a pista de rolamento.

Sustenta a ocorrência de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito e força maior.

Narra que o animal supostamente atingido foi um boi, e não se trata de animal silvestre, mas de propriedade de ruralistas da região e, portanto, a responsabilidade pela sua presença é de seu proprietário.

Afirma que a concessionária não se omitiu e nem agiu com negligência ou imprudência, não sendo devida a indenização pleiteada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 174598673, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ADELAR KLEIN ME
em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA OESTE S/A
, alegando em síntese, que a autora é proprietária do veículo de placa QBF 7636, a qual, no dia 12/02/2020, por volta das 21h, colidiu com o animal (bovino) que estava solto na Rodovia BR 364, KM 399, na cidade de Cuiabá/MT, cuja administração seria de responsabilidade da requerida.

Ao final, requereu a procedência da ação para condenar a requerida a reparar os danos materiais emergentes suportados pela autora no importe de R$ 23.220,00 e R$ 36.252,80 a título de lucros cessantes.

Citada, a requerida ofertou contestação no ID nº 174598193, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob alegação de a responsabilidade pelo ressarcimento do dano em acidentes desta natureza é do dono ou detentor do animal. No mérito, sustentou que não se omitiu no cumprimento dos seus encargos contratuais, bem como que a invasão de animais na pista trata-se de caso fortuito ou força maior. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 174598201.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu a produção de prova testemunhal (ID nº 174598203), enquanto a requerida postulou pelo julgamento antecipado da lide (ID nº 174598208).

A decisão saneadora de ID nº 174598209 rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e deferiu a produção de prova oral e designou audiência de instrução e julgamento.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no ID nº 174598225.

Ao sentenciar o feito, a magistrada Dra. Edna Ederli Coutinho julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

A empresa apelante exerce serviço mediante a concessão do Poder Público, o que enseja a incidência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Em julgamento recente pelo STJ do tema repetitivo 1.122 (REsp 1.908.738/SP) que tinha como questão submetida a julgamento justamente
“(a) responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causada por animal doméstico na pista de rolamento; e (b) caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões”
foi fixada a seguinte tese:

“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos na pista de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.”

Com efeito, a responsabilidade da concessionária apelante é objetiva, de modo que se faz necessária apenas a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e dano, pouco importando se o ocorrido decorreu de fato omissivo ou comissivo da concessionária.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ANIMAL NA PISTA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CARACTERIZAÇÃO - OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA - DANO MORAL - RECONHECIMENTO.

1.
A pessoa jurídica concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários e não usuários, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

2. A existência de animais na pista se insere no âmbito da atividade da concessionária de rodovia, caracterizando-se como fortuito interno, incapaz de afastar o nexo de causalidade e, por conseguinte, a responsabilidade civil.

(...)”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.039668-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 08/08/2023) destaquei

Da análise do feito, observa-se que em 12/02/2020, às 21h, na Rodovia BR 364, KM 399, na cidade de Cuiabá/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela autora/apelada, constando do Boletim de Ocorrência nº 20200214211597264, a seguinte narrativa (ID nº 174598156):

In casu
, restou comprovado nos autos, pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 174598156), que um animal (boi) atravessou a rodovia e foi atropelado pela autora, causando os danos no veículo (caminhão).

Ao sentenciar, a i. magistrada
a quo
entendeu pelas provas produzidas nos autos que houve falhas na prestação de serviços por parte da requerida.

Destarte, em se tratando de responsabilidade objetiva, as empresas prestadoras de serviço público, como é o caso da apelante, só estarão isentas da obrigação de reparar o dano se provarem a existência de culpa exclusiva da vítima, de fato de terceiro, de caso fortuito ou de força maior.

A presença de animais na pista de rolamento da rodovia não se caracteriza como culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito ou força maior, ou seja, a responsabilidade do proprietário do animal não exclui a responsabilidade da rodovia.

Isto porque, a concessionária, na condição de gerenciadora da rodovia, por força da concessão pública a ela concedida, deve verificar a existência de animais nas proximidades da pista, bem como zelar de forma efetiva e eficiente pela livre circulação na rodovia.

No caso, as provas dos autos demonstram a presença de animais na pista da rodovia, bem como de que a presença deles na pista teria sido a causa determinante para a ocorrência do acidente, conforme se vê das fotos de ID nº 174598166 e 174598168 e vídeo acostado no ID nº 174598169.

Soma-se a isso o depoimento da testemunha FABIANO BOTIN ouvido na audiência de instrução e julgamento, que declarou
“que passou pelo local após o acidente, visualizou o caminhão parado no acostamento, bem como constatou a presença de animais no acostamento; que o motorista do veículo envolvido no acidente narrou que ao tentar realizar uma ultrapassagem em outro veículo, deparou-se com animais na pista; que o acidente ocorreu por volta de 21h00/21h30; que chegou a visualizar de dois a três animais no local”.
(ID nº 174598234)

Por outro lado, não restou demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade por parte da apelante, a qual tinha o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro.

Isto porque, apesar de a apelante alegar que atendeu às medidas de mitigação, tais como a implementação de placas sinalizadoras da existência de animais silvestres nas margens na rodovia, bem como cercas para evitar que esses animais invadissem a pista de rolamento, não restou comprovado nos autos que as imagens trazidas em sede apelação foram registradas na BR 163, KM 339 e, por consequência, não retratam a realidade da rodovia.

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da apelante, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão de animais na pista, e o dano experimentado pela apelada, decorrente do atropelamento de um boi que adentrou na rodovia, resta configurado o dever de indenização, de modo que a procedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Concessionária que tem obrigação de prover a segurança do trânsito na estrada sob concessão.
Danos materiais arbitrados em conformidade com a extensão do evento. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP – Apelação Cível: 10634464820238260100 São Paulo, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 21/10/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2024) destaquei

“RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONCESSIONÁRIA DE DIREITO PÚBLICO – TRAVESSIA DE ANIMAL SILVESTRE NA PISTA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – FATOR PREPONDERANTE PARA O DANO MATERIAL CAUSADO NO VEÍCULO DO USUÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
As empresas que firmam contratos para a execução de serviços como construção e conservação de rodovias são responsabilizadas pelos possíveis danos na mesma proporção do Poder Público, detentor do atributo pela execução dos mesmos serviços. Para o STJ, é aplicada a teoria de risco administrativo do negócio
. 2 - No caso concreto, o ponto nevrálgico da demanda é a falta de sinalização de possíveis animais na pista na altura do Km 814 da Rodovia Federal 163, e não o controle das travessias, como alegado nas razões do apelo.
O fato de a vítima ter sido surpreendida com o animal que fez a travessia da rodovia que a Apelante administra, não excluiu a obrigação de a Concessionária indenizar o usuário pelos danos provocados no veículo sinistrado
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006650-79.2016.8.11.0015, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/10/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2018) destaquei

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios em 3% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024